Tribunal: TJMT
Processo: 1008713-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1008713-66.2020
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Município de Várzea Grande
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo Especializado da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 4747-09.2020.8.11.0002, código: 612595 movida em desfavor de Benedita do Bom Conselho de Assis e do Município de Várzea Grande, que declinou da competência para processar e julgar a presente ação civil pública, determinando a remessa dos autos para regular distribuição, por dependência ao Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, por onde já tramita o PJE no 1001352-89.2020.8.11.0002.
Aduz, em síntese, que ajuizou a Ação Civil Pública em face de Benedita do Bom Conselho de Assis e do Município de Várzea Grande, impugnando os atos administrativos praticados no âmbito municipal que culminaram com a nomeação e posse da candidata no cargo de Conselheira Tutelar do Município de Várzea Grande, em razão de não preencher os requisitos mínimos para concorrer ao cargo, pois, na qualidade de servidora pública municipal ocupante de cargo em comissão, não se afastou do cargo desde o ato de sua inscrição, tal como determina a Lei Municipal no 4.095/2015.
Afirma que, ao receber a inicial, o Magistrado titular da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT declinou da competência para a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública, onde tramita o Mandado de Segurança no 1001352-89.2020.8.11.0002, sob o fundamento de que a ação civil pública não relata nenhuma situação de risco tampouco pretende tutelar, ainda que de modo indireto, interesse individual, coletivo ou difuso envolvendo criança ou adolescente.
Pontua que, o pedido deduzido na Ação Civil Pública originária objetiva sanar irregularidades nos serviços prestados por órgão de proteção dos direitos de crianças e adolescentes visando à destituição de mandato de Conselheira Tutelar, de acordo com a Lei Federal no 8.069/1990, a Resolução no 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a Lei Municipal no 4.095/2015 e o Edital no 01/2019/CMDCA.
Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal no 8.069/1990), previu que, dentre outras matérias, que a Justiça da Infância e Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.
Assevera que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo que o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei Municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público; situação que atrai a competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude em razão da matéria.
Argumenta, ainda, que, a competência do Juízo da Infância e Juventude é prevalente em face da Vara da Fazenda Pública.
Por essas razões, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar que o feito permaneça tramitando na Vara Especializada de Infância e Juventude.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessário se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise do caderno recursal, verifico que o Agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos ensejadores da tutela recursal que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição.
Isso porque, entendo, a priori, que, em se tratando de demanda que questiona o processo de escolha de Conselheiro Tutelar, o qual envolve interesses difusos de crianças e adolescentes, a competência para o processamento e julgamento da ação deve ser do Juízo da Infância e da Juventude, na forma do art. 148, IV, do ECA, in verbis:
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato
infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo;
III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209.
Em similitude à referida conclusão, reproduz-se entendimento firmado pelo E. STJ, no sentido de consignar a competência do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude para exame das matérias afetas ao Conselho Tutelar:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE MEMBRO DE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ART. 148, INCISO IV, DO ECA. 1. Ao intentar ação civil pública com o fito de cassar o mandato de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, suspeito da prática de atos de improbidade no desempenho de seu múnus, o Parquet estadual objetivou tutelar o adequado funcionamento e a regular composição do órgão municipal que - previsto no art. 88, inciso II, do ECA - é responsável pelo estabelecimento da política de atendimento aos direitos das crianças e adolescentes. 2. Afetando os interesses difusos e coletivos das crianças e adolescentes do Município de Santos/SP, à presente ação civil pública é de se aplicar a regra encartada no art. 148, inciso IV, do ECA. Precedente: REsp 47.104/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.6.00. 3. Recurso especial provido. (REsp 557.117/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 17/05/2006, p. 114)
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO TUTELAR. NOMEAÇÃO DE SUPLENTE NOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO DOS CONSELHEIROS TITULARES. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 148 do ECA, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações decorrentes de irregularidades em suas entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. Na espécie, considerando que a ação civil pública cuida da prestação de serviço eficaz nos conselhos tutelares do município de Jataí, agiu com acerto o Magistrado singular ao rejeitar a tese de incompetência. 2. As Resoluções n. 75 e 139 do CONANDA dispõem que os conselhos tutelares serão compostos por cinco membros, vedadas deliberações com número inferior ou superior, sendo que, no período de afastamento dos titulares, devem ser convocados os membros suplentes. 3. Embora a Lei Municipal n. 2.996/06 deixe de prever a nomeação de conselheiros suplentes, deve ser observada a legislação federal. 4. Segundo o parágrafo único do art. 134 do ECA, na lei orçamentária municipal deverá constar previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, não havendo falar em falta de recursos orçamentários para a nomeação dos conselheiros suplentes. Remessa obrigatória desprovida. (TJ-GO - Reexame Necessário n. 03219205520148090093, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 8/2/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 8/2/2019). [Destaquei]
Com efeito, observa-se, em análise sumária, que o declínio da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública se afigura desproporcional e desarrazoado, uma vez que a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente é de competência absoluta do Juízo da Vara de Infância e Juventude, situação que confere a probabilidade do direito em favor do Agravante.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. 1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. 2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA. 3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1486219 MG 2014/0257334-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/12/2014). [Destaquei]
De igual modo, o risco de lesão grave é evidente, posto que o não deferimento de liminar, com a remessa dos autos ao Juízo declinado, neste instante preliminar, pode resultar em lesão inerente ao próprio objeto da lide, ou seja, resultará em nulidade absoluta do processo, tumulto processual e mora na correta prestação jurisdicional.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar formulado pelo Agravante para sobrestar a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora